Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Internação hospitalar emergencial. Dano moral configurado. Recurso do réu não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear internação hospitalar emergencial a beneficiária, diagnosticado com ureterolitiáse com sinal de obstrução parcial, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal questiona se a recusa da cobertura enseja dano moral indenizável e aplicação da sucumbência mútua.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual
4. A recusa injustificada do plano de saúde em autorizar o tratamento internação hospitalar de emergência prescrito pelo médico assistente configura ato ilícito e enseja a reparação por dano moral.
5. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, haja vista que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados vis-à-vis às circunstâncias do caso concreto.
6. Por fim, não tendo a autora-apelada decaído sequer em parte dos pedidos, a ré-apelante deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, inclusive por aplicação do enunciado da Súmula 326 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível da ré conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86. Lei 9.656/1998, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, AgInt no AREsp n. 2.065.715/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/10/2023. STJ, AgInt no AREsp n. 2.146.824/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/11/2023; TJDFT, APC 0002033-95.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 13/09/2017.